Tribunal: TJMT
Processo: 1004174-82.2021.8.11.0045
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004174-82.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERSON EMILIO BINKO - CPF: 015.909.199-39 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0055-87 (RECORRIDO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004174-82.2021.811.0045

Juizado de Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Recorrente:
Amaggi Exportação e Importação Ltda.

Recorrido:
Gerson Emilio Binko

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de Julgamento:
10/10/2022

Ordem: 23

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO EMBARCADOR/DESTINATÁRIO ACERCA DO HORÁRIO DE CHEGADA AO ESTABELECIMENTO PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA – ALEGAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO INFORMADO NÃO COMPROVADA - DEMORA SUPERIOR ÀS 5 HORAS PREVISTAS EM LEI PARA O CARREGAMENTO/DESCARREGAMENTO DA CARGA – ESTADIA DEVIDA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/07 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de reclamação cível por meio da qual o autor pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia, em razão de período superior a 5 (cinco) horas para carregamento de seu caminhão na data de 18/05/2021, no armazém da empresa Sipal, em Lucas do Rio Verde/MT, e destino ao armazém da ré, no mesmo município, o que contraria o disposto no art. 11, §5o da Lei n. 11.442/2007.

2.

O autor afirma que na referida data chegou ao local para carregamento da mercadoria, por volta das 8h04, porém, somente fora liberado na data de 22/05/2021, às 11h26, após a documentação necessária para o início da viagem, de acordo com o documento acostado no expediente de id. 120031484.

3.

No descarregamento, chegou ao armazém da ré na data de 22/05/2021, às 12h00, e somente fora liberado em 24/05/2021, às 14h21.

4.

De sua vez, a demandada pede a reforma da sentença, pois, na verdade, nos períodos informados pelo autor, este realizou diversos carregamentos e descarregamentos entre os referidos armazéns, e, por consequência, várias viagens para as quais foi contratado.

5.

Assim, entende que o total de horas indicado pelo demandante não corresponde à realidade dos fatos, acostando aos autos notas fiscais e romaneios de frete para comprovar suas alegações.

6.

Sobreveio sentença de mérito que julgou procedente a pretensão do autor, condenando a ré ao pagamento de estadia pela demora excessiva a qual o transportador foi submetido.

7.

Insurgência apenas da ré que pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, uma vez que não há prova de que o demandante tenha notificado previamente a ré acerca da sua chegada aos locais para carregamento e descarregamento dos produtos. Acaso mantido a sentença, que sejam descontadas das horas computadas o limite previsto em lei.

8.

Dos autos se vê que, apesar de a recorrente defender que o recorrido apresentou documentos relativos à ordem de carregamento diversa daquela discutida nestes autos, vê-se, na verdade, que os documentos anexos à exordial dão conta de se tratar das mesmas viagens.

9.

Observa-se, ainda, que a empresa recorrente não apresentou provas suficientes a fim de demonstrar que o recorrido tenha realizado o carregamento/descarregamento da carga no tempo máximo previsto em lei, o que empresta verossimilhança às alegações do mesmo.

10.

Por oportuno, importante frisar que é incumbência do
embarcador ou do destinatário da carga comprovar os horários de chegada e saída do transportador, já que são obrigados a fornecê-los, conforme previsão contida no §9° do art. 11 da Lei n.
11.442/07, o que não ocorreu satisfatoriamente neste caso concreto.

11.

Quanto a esse ponto, destaca-se que os romaneios aportados aos autos pela recorrente sequer possuem o aporte de assinatura do recorrido, que, segundo previsão contida no inciso IV, do §2o, do art. 32 da Resolução n. 4.799/2015 da ANTT, é obrigatória.

12.

Portanto, como a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao não indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, conclui-se que o recorrido que os horários de chegada e saída indicados pelo recorrido são.

13.

Logo, o tempo entre o momento em que o recorrido chegou ao local para carregamento até aquele em que efetivamente fora liberado excedeu, e muito, o limite de 05 (cinco) horas previsto no
art. 5°-A, §2°, da Lei 11.442/2007, de modo que o recorrido faz jus ao recebimento da indenização denominada estadia.

14.

O valor da aludida indenização é calculado levando-se em conta o tempo de espera que o transportador fica aguardando entre o início do carregamento até a liberação da carga, multiplicado pela capacidade máxima do transporte e pelo valor estipulado no mesmo dispositivo legal.

15.

Em situações como a hipótese destes autos, a e. Turma Recursal tem decidido no mesmo sentido, a exemplo dos recursos de n. 1000749-10.2019.8.11.0080, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 05/07/2022, 1000291-79.2020.8.11.0040, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 31/05/2022 e 1008376-71.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 24/08/2022.

16.

Recurso conhecido e desprovido
.

17.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art
. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022